Tribunal: TJDFT
Processo: 0714853-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714853-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANNIS DIAMANDIS ZAZELIS AGRAVADO: JUSSILENE RODRIGUES DIAS D E S P A C H O O agravante requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, registrando que ao final da petição disponibilizou os links de acesso à prova de suas alegações (ID 35336958). Contudo, não é possível produzir prova no processo judicial eletrônico pela via ora pretendida. Observe a parte o regramento contido no art. 14 da Portaria Conjunta 53 de 23 de julho de 2014 deste tribunal que trata sobre a matéria. Nada a prover, por ora. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 17:38:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator